Tribunal: STF
Processo: Rcl 57990
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro descumprido, no Processo n. 0043071-52.2020.8.19.0000, as decisões proferidas nos julgamentos da ADI 2.332/DF e do AI 791292 (tema 339).



    Narra ter o tribunal reclamado indeferido, sob fundamento de transcurso do prazo decadencial, a petição inicial de ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir ato decisório transitado em julgado que fixara o percentual de 12% (doze por cento) ao ano a título de juros compensatórios pela imissão provisória de bem imóvel objeto de desapropriação.



    Aduz que, ao assim proceder, a Corte de Justiça local desviou-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332 a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário em decorrência de imissão provisória na posse promovida pelo Poder Público.



    Aponta a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituído o acórdão proferido pelo órgão judiciário local, e seja determinada a observância da orientação firmada na ADI 2.332.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    O acórdão reclamado funda-se na compreensão de que teria havido decurso do prazo decadencial de dois anos para propositura de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão conflitante com entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de controle de constitucionalidade. Transcrevo a ementa:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS ARBITRADOS EM 12%a.a. Sentença rescindenda julgando procedente o pedido de desapropriação dos imóveis e condenando o Município a pagar aos expropriados a quantia de R$1.277.000,00, a título de indenização, tendo sido arbitrados juros compensatórios desde 27/02/2014 no percentual de 12% ao ano. Aplica-se no caso em análise o art. 535, 8º do CPC, que estabelece que o prazo para propositura da ação rescisória será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão proferida pelo STF na ADI 2332-DF, em 17/05/2018, fixando juros no patamar máximo de 6% ao ano sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse pelo Poder Público. Propositura da presente ação rescisória se deu em 01/07/2020, após transcorrido o prazo decadencial de 02 anos da decisão proferida pela Suprema Corte. Por decisão da maioria, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a Relatora vencida na parte em que arbitrou os honorários por equidade, na forma do art. 85, §8º do NCPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 



    É preciso rememorar, a esse respeito, que as normas disciplinadoras do tema em questão encontram previsão legislativa nos parágrafos do art. 525 do CPC. Reproduzo a seguir os dispositivos pertinentes:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifei)



    Depreende-se, claramente, que o termo inicial para propositura da ação rescisória, nos moldes acima referidos, é o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.



    No caso em comento, a ação rescisória foi ajuizada em 01.07.2020, ao passo que o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ADI 2.332 deu-se somente em 10.06.2023. O equívoco do órgão reclamado é, portanto, manifesto.



    Destaco, nesse contexto, que os instrumentos processuais previstos nos parágrafos do art. 525 do CPC traduzem-se em meios destinados a assegurar a eficácia de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade. 



    Por conseguinte, a inobservância daqueles preceitos, longe de representar simples irregularidade processual, traduz antes limitação injustificável à incidência de orientações firmadas pelo STF, o que autoriza a intervenção desta Corte Constitucional por meio da reclamação.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido para determinar, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o recebimento da Ação Rescisória n. 0043071-52.2020.8.19.0000, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    Comunique-se.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente